Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR/EMPREGADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. VERBETES 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ E ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). TEMA 1.021 (REsp 1.778.938/SP). TETO CONTRIBUTIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A entidade de previdência complementar Ré não possui interesse recursal relativamente à compensação entre os valores necessários à recomposição da reserva matemática e eventuais benefícios a receber, uma vez que tal medida não foi determinada em sentença.
2 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que busca a parte Autora provimento judicial para o fim de obter a revisão de benefício previdenciário complementar e a condenação do empregador à integralização da reserva matemática.
3 – Nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Em outras palavras, é descabido se falar em litisconsórcio passivo entre a patrocinadora (empregadora) e a entidade de previdência privada quando a controvérsia se refere tão somente à complementação do benefício previdenciário. Todavia, o caso dos autos é peculiar, porque, apesar de a parte Autora ter atribuído ao Feito originário o nomen juris de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar e ter apontado tanto o patrocinador (empregador - Banco do Brasil) quanto a entidade de previdência privada (PREVI) como legitimados passivos da demanda, também é certo que ao litígio subjaz a discussão relativa a suposto dever do ex-empregador de reparar a parte Autora por danos materiais eventualmente suportados em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria junto à PREVI. De tal sorte, inafastável a pertinência subjetiva da indicação do empregador no polo passivo da demanda, quando se verifica que a controvérsia fática estabelecida não se refere apenas à revisão da complementação de aposentadoria recebida, mas também a possível dever de reparar.
4 – A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum. A uma, porque as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ – Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE – Tema no 190 da sistemática da repercussão geral). A duas, porque a responsabilidade civil averiguada em face do Banco do Brasil S/A decorre de um ilícito que repercutiu no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria, cujo juízo acerca da configuração do prejuízo também é da Justiça Comum.
5 – Não há que se falar em reprodução de demanda anteriormente ajuizada (artigo 337, § 1o, CPC), tampouco em identidade de ações (artigo 337, § 2o, CPC), quando se averigua que, em reclamação trabalhista, a parte buscou a condenação do ex-empregador ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas e não pagas, bem como os seus reflexos nas demais verbas salariais, enquanto que na presente demanda a pretensão recai sobre os reflexos desse reconhecimento no cálculo de benefício de previdência complementar, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum.
6 – No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, o STJ tem o entendimento de que, tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, apenas as parcelas eventualmente vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito.
7 – Nos termos do Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 563 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados por entidades fechadas”.
8 – A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955).
9 – A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item ‘c’ da tese), oportunidade em que ‘admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’
10 – Deve ser ressaltado, ademais, o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESp no 1.778.938/SP, também submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1021), em que, assim como no Tema no 955, só que não exclusivamente em relação a horas extras habituais, o Tribunal da Cidadania apreciou o reflexo da inclusão de outras verbas indenizatórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício de previdência complementar.
11 – No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da parte Autora. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar da parte Autora. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. Assim como ressaltado na sentença, os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença.
12 – Conforme previsto no caput e § 3o do art. 28 do regulamento do Plano de Benefícios 1, a revisão do benefício previdenciário complementar deve observar o teto do salário de participação (teto contributivo).
13 – A preservação do salário de participação em hipótese de perda parcial de remuneração mensal não se compatibiliza com a modulação de efeitos realizada no REsp 1.312.736 (Tema no 955).
14 – É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado em caráter transitivo, tendo em vista o caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada Ré. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado em relação a tal benefício especial.
15 – Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pelo ex-empregador.
Preliminares rejeitadas.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelações Cíveis do Autor e da PREVI parcialmente providas. Maioria qualificada.